Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-19.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.062,77 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001443-19.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ELEKTRO REDES S.A., é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-19.2020.8.26.0664 -Voto no
2
Comarca: Votuporanga – 2a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Rodrigo Ferreira Rocha
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
REGRESSO DANOS MATERIAIS Oscilação da
tensão elétrica Autora pagou indenização securitária
ao segurado Sub-rogação nos direitos do segurado
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.062,77
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO
Voto no 26895
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a
sentença de fls. 327/332, prolatada pelo I. Magistrado Rodrigo Ferreira Rocha (em 15
de maio de 2020), que julgou procedente a “ação de ressarcimento de danos
materiais”, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.062,77 (com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em 10% do valor da condenação). Anoto que atribuído à causa o valor de R$
6.062,77.
Alega que ausente o pedido administrativo; que os
documentos trazidos pela Autora são unilaterais; que o contrato de fornecimento de
energia não implica a assunção de risco pela Requerida; que não comprovado o nexo
de causalidade; que aplicável a resolução número 414/2010 da ANEEL; que a
responsabilidade objetiva da Requerida não tem caráter absoluto; que cabia à Autora
a preservação dos bens danificados; que caracterizada a hipótese de caso fortuito ou
força maior; que há responsabilidade do segurado pelas instalações elétricas internas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-19.2020.8.26.0664 -Voto no
3
de seu imóvel; que inaplicável a legislação consumerista e que não houve registro de
oscilação de tensão na data indicada pela Autora. Pede o provimento do recurso, para
a improcedência da ação (fls.335/349).
Contrarrazões a fls.354/356.
É a síntese.
Incontroverso que o sinistro ocorreu em 06 de agosto de
2019, quando danificados os bens do segurado Roberto Aparecido Rodrigues
(fls.180/186).
A Autora alega, na petição inicial, que “a fornecedora de
serviço de energia elétrica, ora requerida, permitiu a oscilação no fornecimento de
energia, causando diversas avarias aos bens segurados”, e que realizado o pagamento
no valor total de R$ 6.062,77 ao segurado, e pede a condenação da Requerida ao
ressarcimento de tal valor (fls.01/06).
A Requerida sustenta, na contestação, que não comprovado o
nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos do segurado e o fornecimento
de energia elétrica, que “não houve perturbação no sistema elétrico que atende a
Unidade Consumidora (UC) do segurado da Autora na data em que alega ter sofrido
o dano”, que “nem todo dano a aparelho eletroeletrônico ocorre por falha ou má
prestação de serviço desta Concessionária”, que inexistente a relação de consumo
entre as partes e que incabível a inversão do ônus da prova (fls.204/220).
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados
(se houve oscilação da tensão elétrica na data do evento, e se presente o nexo de
causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica e os danos causados aos
bens do segurado), entendo que seria cabível a dilação probatória, com a produção de
provas pericial e testemunhal.
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que desnecessária a produção de novas provas, passo a acompanhar o entendimento
majoritário.
Sendo assim, a Autora provou o fato constitutivo do seu
direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil): apresentou a apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-19.2020.8.26.0664 -Voto no
4
seguro (fls.40/178), o laudo técnico (fls.183/186
em que consta que os
equipamentos foram danificados devido a “quedas ocasionais de energia proveniente
da companhia fornecedora” e “descarga elétrica causada por um raio”), o registro de
ocorrência do sinistro (fls.187) e o pagamento da indenização securitária (valor de R$
6.062,77 fls.188).
Assim, porque comprovada a ocorrência de “descarga elétrica
causada por raio” na rede elétrica que supria o imóvel do segurado, entendo que seria
caso de exclusão da responsabilidade civil da Requerida (concessionária de serviço
público) que responde objetivamente “tanto por atos comissivos quanto por
omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder
Público”1, mas, por outro lado, a responsabilidade objetiva não é revestida de caráter
absoluto, sendo possível a exclusão da responsabilidade civil do Estado (ou da
empresa concessionária de serviço público), em caso de incidência das excludentes
da responsabilidade culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Contudo,
considerando
que
a
Câmara
entende
majoritariamente que a ocorrência de “descarga elétrica causada por raio” está
intrinsecamente ligada ao risco da atividade da Requerida, passo a acompanhar o
entendimento majoritário.
Dessa maneira, cabia à Requerida infirmar a prova. Vale
dizer, era ônus da Requerida trazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da Autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil)
quanto à inexistência de oscilação da tensão elétrica na unidade consumidora e
quanto ao rompimento do nexo de causalidade entre a eventual oscilação da tensão
elétrica na data do evento e os danos causados aos bens do segurado , o que não
ocorreu.
Assim, correta a condenação da Requerida ao pagamento do
valor de R$ 6.062,77.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
1 ARE 697326/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 26/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001443-19.2020.8.26.0664 -Voto no
5
Razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono
da Autora para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator